Tribunal: TJBA
Processo: 8012396-06.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8012396-06.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES E APELADOS SIMULTÂNEOS: CRISTIANE MEIRA CARVALHO e JOSÉ RUI DA CRUZ Advogado(s): GEOVANNA LUZ DE SOUZA OLIVEIRA, ALINE BARBOZA DE SOUZA OLIVEIRA, SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES, WILTON DOS SANTOS MELLO JÚNIOR ACORDÃO APELAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL. ALEGAÇÃO DE TRESPASSE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIVERSALIDADE DO ESTABELECIMENTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MEIOS FRAUDULENTOS. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE TERRENO. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM FAVOR DO APELANTE. APELAÇÃO DE CRISTIANE MEIRA CARVALHO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DE JOSÉ RUI DA CRUZ. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8012396-06.2023.8.05.0274, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE CRISTIANE MEIRA CARVALHO e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSÉ RUI DA CRUZ, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.